Tribunal: STJ
Processo: 1501550-84.2022.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971158 - SP (2025
/0224515-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LUIZ FELIPE SILVA DE MOURA LEITE
ADVOGADOS
: ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES - SP221336
KARINA NUNES DE VINCENTI - SP234572
GISLAINE DE OLIVEIRA - SP172064
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO -
SP485646
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
COM
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ART. 619 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL.
AUSÊNCIA
DE
AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade,
1.
obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão embargada,
bem como para corrigir eventual erro material e, excepcionalmente,
para alteração do
.
decisum
Não se prestam, entretanto, à mera
rediscussão do mérito da controvérsia, sendo inviável seu manejo como
sucedâneo recursal.
No caso, o acórdão embargado foi claro ao consignar a ausência de
2.
impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, aplicando-se a Súmula 182/STJ. A defesa, em
realidade, busca rediscutir matéria já analisada.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA50245131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:12
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 9b470673-f15a-498c-b98d-c8d334e6dd81

Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50245131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:12
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 9b470673-f15a-498c-b98d-c8d334e6dd81

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971158 - SP (2025
/0224515-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LUIZ FELIPE SILVA DE MOURA LEITE
ADVOGADOS
: ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES - SP221336
KARINA NUNES DE VINCENTI - SP234572
GISLAINE DE OLIVEIRA - SP172064
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO -
SP485646
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
COM
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ART. 619 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL.
AUSÊNCIA
DE
AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade,
1.
obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão embargada,
bem como para corrigir eventual erro material e, excepcionalmente,
para alteração do
.
decisum
Não se prestam, entretanto, à mera
rediscussão do mérito da controvérsia, sendo inviável seu manejo como
sucedâneo recursal.
No caso, o acórdão embargado foi claro ao consignar a ausência de
2.
impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, aplicando-se a Súmula 182/STJ. A defesa, em
realidade, busca rediscutir matéria já analisada.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ FELIPE SILVA DE
MOURA LEITE contra acórdão que não conheceu do agravo regimental interposto
contra decisão que negara seguimento ao agravo em recurso especial, assim ementado (e-
STJ fl. 593):
Documento eletrônico VDA50245500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:51
Código de Controle do Documento: bc22442f-c5be-4f5c-95fa-e4613c479b04

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Hipótese na qual o recurso especial foi inadmitido na origem com base em
1.
três fundamentos autônomos: incidência das Súmulas 7/STJ, 283/STF e 518
/STJ. O agravo em recurso especial, porém, não impugnou de forma
específica todos os referidos fundamentos, limitando-se à reiteração de teses
anteriormente expendidas, sem demonstrar, de modo claro e objetivo, como se
afastariam os óbices indicados.
No agravo regimental, a defesa tampouco apresentou impugnação
2.
específica aos fundamentos da decisão agravada, restringindo-se a
alegações genéricas no sentido de que "todos os argumentos foram
devidamente atacados e fundamentados".
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
3.
que os recursos devem enfrentar, de forma pormenorizada, os fundamentos da
decisão impugnada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ, segundo a
qual "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Agravo regimental não conhecido.
4.

No presente recurso, a defesa sustenta que o acórdão é omisso, ao argumento
de que não teriam sido devidamente analisados todos os dispositivos legais suscitados
nas razões recursais, em especial os arts. 155, 386, VII, e 593, III, do Código de Processo
Penal e o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Insiste nas alegações de mérito.
Requer, assim, o suprimento da omissão apontada e, em caráter infringente, a
modificação do julgado.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se verifica qualquer vício a ensejar o acolhimento dos presentes
aclaratórios. O acórdão embargado foi expresso ao consignar a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, o que atraiu a
Documento eletrônico VDA50245500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:51
Código de Controle do Documento: bc22442f-c5be-4f5c-95fa-e4613c479b04

aplicação da Súmula 182/STJ. A pretensão da defesa, em verdade, é rediscutir o mérito
da controvérsia, o que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que "os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)". (EDcl no AgRg no REsp n. 1339703/RS, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
4/11/2014
17/11/2014
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto, rejeito os presentes embargos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50245500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:51
Código de Controle do Documento: bc22442f-c5be-4f5c-95fa-e4613c479b04

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0224515-0
AREsp 2.971.158 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15015508420228260001 1501550842022826000159372021
2016739482022020139 59372021
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZ FELIPE SILVA DE MOURA LEITE
ADVOGADO
: ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES - SP221336
ADVOGADA
: KARINA NUNES DE VINCENTI - SP234572
ADVOGADOS
: GISLAINE DE OLIVEIRA - SP172064
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO - SP485646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUIZ FELIPE SILVA DE MOURA LEITE
ADVOGADO
: ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES - SP221336
ADVOGADA
: KARINA NUNES DE VINCENTI - SP234572
ADVOGADOS
: GISLAINE DE OLIVEIRA - SP172064
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO - SP485646
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551245128902854@
2025/0224515-0 - AREsp 2971158 Petição : 2025/0076077-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50149652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:23:08
Código de Controle do Documento: 13BE9DDB-D43C-45D8-B20C-480B946C14B4